Tribunal: TCU
Processo: 032.437/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11048/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.437/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Marcos Maciel da Silva (XXX.582.407-XX); Fabiola Ormiga Barbosa Soares (XXX.941.017-XX); Isabele de Matos Pereira de Mello (XXX.969.447-XX); Marcos Henrique de Guimaraes Oliva (XXX.085.117-XX); Mauro Henrique Alves de Lima Junior (XXX.063.947-XX); Rafael Mello Galliez (XXX.542.837-XX); Rodrigo Farias de Sousa (XXX.996.527-XX); Sabrina Ribeiro Gonsalez (XXX.580.657-XX); Thiago Borges Barboza (XXX.322.997-XX); Wallace Santana de Oliveira (XXX.997.427-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.